Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ETILÔMETRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. VERIFICAÇÃO ANUAL DO APARELHO. TEOR ALCOÓLICO ACIMA DO PERMITIDO. OUTROS SINAIS DE EMBRIAGUEZ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A verificação anual feita pelo INMETRO na calibragem do etilômetro utilizado pelo órgão público, é suficiente como prova da eficiência do aparelho, o que afasta a tese de nulidade da prova por ausência de laudo que ateste seu regular funcionamento. Precedentes.

2. A embriaguez ao volante é crime de mera conduta, aferida não apenas pelo exame em etilômetro ou exame de sangue, como também por evidências físicas demonstradas por outros meios de prova admitidos em juízo (art. 306, § 2o, Lei no 9.503/97).

3. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, de acordo com o art. 59 do CP.

4. Ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência impede o estabelecimento do regime aberto para o início de seu cumprimento (art. 33, § 2o, CP).

5. A não reincidência do réu é requisito para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (art. 44, CP).

6. Recurso desprovido.